Tribunal: TCU
Processo: 031.699/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações constantes dos Acórdãos 2236/2022-TCU-Plenário e 2453/2022-TCU-Plenário, dirigidas à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) e ao BB Banco de Investimentos S.A., no âmbito do processo TC 013.701/2019-3, relativas à instauração de TCEs.

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das medidas expedidas por meio do Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , posteriormente apostilado pelo Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 013.701/2019-3 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) arquivar o presente processo de monitoramento, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista que as determinações expedidas pelo Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , apostilado pelo Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário , foram integralmente cumpridas ou tornadas insubsistentes pelo Acórdão 1909/2025-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão às entidades mencionadas (BB-BI, Fapes, Finep, Funcef, Petros e Previ); e c) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), para ciência e eventuais providências que entender cabíveis, em observância à competência prevista no art. 62, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 031.699/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Banco de Investimento S.A.; Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (30290/OAB-DF), Karoline Alves Crepaldi (99320/OAB-PR) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Juliana Santos da Cruz (134574/OAB-SP), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF), Paula Saldanha Jaolino Fonseca (095457/OAB-RJ) e Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155278/OAB-RJ), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.